Tribunal: TJSP
Processo: 9000460-16.2005.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PERDA DO OBJETO DA LIDE – CANCELAMENTO DA RESPECTIVA CDA - AÇÃO ANULATÓRIA COM O TRÂNSITO EM JULGADO – ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE. 1. A extinção da execução fiscal é mero

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PERDA DO OBJETO DA LIDE – CANCELAMENTO DA RESPECTIVA CDA - AÇÃO ANULATÓRIA COM O TRÂNSITO EM JULGADO – ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE. 1. A extinção da execução fiscal é mero reflexo do resultado da ação de conhecimento, não sobrevindo nenhuma manifestação significativa dos representantes da parte executada. 2. Manutenção dos ônus decorrentes da sucumbência, fixados, excepcionalmente, por equidade, em Primeiro Grau de Jurisdição. 3. O valor arbitrado, na origem, remunera com moderação, dignidade e razoabilidade o profissional que participou da lide. 4. Processo (execução fiscal), julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 26 da Lei Federal no 6.830/80. 5. Sentença, ratificada. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte executada, desprovido.